Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011678-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (PROCURADOR), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E RESSARCIMENTO DE ICMS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento aos Declaratórios anteriormente apresentados pela embargante. Alega-se
omissão e contradição no julgado quanto à correção monetária, juros de mora e restituição de ICMS, sustentando que o IGPM deveria ser substituído pelo INPC, a taxa SELIC deveria ser aplicada de forma única, o valor determinado carece de liquidez, e que o ICMS não deveria compor o montante a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC quanto à aplicação do IGPM, da taxa SELIC e à restituição de valores de ICMS; (
ii
) determinar se os fundamentos apresentados no acórdão recorrido justificam a manutenção das conclusões proferidas no julgamento original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução n
.
414/2010 da ANEEL, vigente à época da formação do título judicial, prevê expressamente a aplicação do IGPM para atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que fundamenta a inaplicabilidade do INPC ou da SELIC de forma distinta.

A inclusão do ICMS no montante a ser restituído foi determinada por sentença transitada em julgado, de modo que não cabe reanálise da matéria sob pena de ofensa à coisa julgada.

A alegação de falta de liquidez do valor já foi objeto de decisão anterior, que determinou o envio dos autos à contadoria judicial para a apuração detalhada, inexistindo omissão sobre o tema.

Não se configuram os vícios de omissão ou contradição alegados pela embargante, sendo inexistentes
quaisquer hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração conforme o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento aos Declaratórios opostos anteriormente pela embargante.

Esta
alega a existência de omissão e contradição no julgado, apontando equívocos relacionados ao índice de correção monetária, aos juros
de mora
e
ao ressarciment
o de valores
referentes a
ICMS.

Defende que o IGPM deveria ser substituído pelo INPC e que a taxa SELIC deveria ser aplicada de forma única. Afirma ainda que
a quantia
determinad
a
não possu
i
liquidez e que o ICMS

não poderia compor o montante restituíve
l
.

Alega que a Resolução n. 1
.
000/2021 prevê a utilização do IPCA para a atualização monetária
e que a Lei n. 14.905/2024 estabelece que os juros
moratórios devem ser calculados com base na taxa
SELIC.

Destaca que não é beneficiária final da importância paga pelo consumidor e que a parte referente ao IC
MS é repassada para o Governo,
razão por que não se pode admitir a sua inclusão nos cálculos
do valor a ser devolvido ao embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia original decorre de condenação que determinou a restituição de valores cobrados a maior nas faturas de energia elétrica, incluindo ICMS, corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

O IGPM
e a taxa SELIC
fo
ram
corretamente aplicado
s
com base na Resolução n. 414/2010 da ANEEL e na Lei n. 9.427/1996, que regulam o setor elétrico e garantem tratamento isonômico para consumidores e concessionárias.

A proposta de substituição pelo INPC
e de utilização da taxa SELIC
fo
ram
rejeitada
s
em razão de sua inadequação ao caso concreto.

Isso porque no momento da formação do título judicial estava em vigor a Resolução n. 414/2010
que no artigo 126 assim previa:

“Art. 126. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica ou Fatura emitida pela distribuidora, sem prejuízo da legislação vigente, faculta-se a cobrança de multa,
atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die.
”
(Sem destaque no original).

A inclusão do ICMS nos valores restituíveis
também
decorre de sentença transitada em julgado, que determinou a devolução integral dos montantes cobrados indevidamente.

Quanto à alegação de falta de liquidez, a decisão já determinou o envio dos autos à contadoria judicial para a apuração detalhada dos valores, não havendo omissão sobre o tema.

Portanto, não se
verifica nenhum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024